Tribunal: TJSP
Processo: 1013853-35.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013853-35.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIANO FERNANDES ESCOURA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37583
Apelação no 1013853-35.2019
Apelante: Juliano Fernandes Escoura
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Ação de indenização por danos morais - atraso de voo -
cancelamento
em
razão
de
condições
meteorológicas
desfavoráveis - fato comprovado pela juntada de relatório
obtido junto à Agência Nacional de Aviação Civil - força maior
- excludente de responsabilidade civil - art. 734 do Código
Civil - dano moral não configurado - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JULIANO FERNANDES
ESCOURA contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
buscando indenização por supostos danos morais de decorrentes de atraso
de voo. Ao relatório de fls. 83/84, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor sustentando que o dano moral decorrente de
atraso de voo se opera “in re ipsa”. Alega que o atraso de 5 (cinco) horas
no voo de conexão resultou na perda do voo seguinte, impondo-se a
conclusão do trajeto com 9 (nove) horas de atraso ao seu destino final.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 734 do
Código Civil, “o transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos
termos do art. 37, §6o da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o
dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do
serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção
quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas
excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código
Civil)” (REsp 1354369-RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, data do julgamento: 05/05/2015).
Na espécie, a ré alegou que o cancelamento do trecho de
conexão entre os aeroportos de Campinas e Porto Alegre se deu em razão
das
condições
climáticas
desfavoráveis,
alegação
considerada
insuficientemente comprovada pelo MM. Juízo “a quo”.
Não obstante, é de se observar que o relatório de fls. 41,
extraído do site da Agência Nacional de Aviação Civil, traz a precisa
informação de cancelamento do voo de conexão contratado pelo réu em
razão de “condições meteorológicas”.
É de se observar que situações desse jaez têm sido
consideradas aptas à exclusão da responsabilidade da empresa
transportadora, por constituir motivo de força maior.
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo da autora. Atraso em voo. Voo que atrasou 18h.
Atraso decorrente de condições climáticas extraordinárias que impediam
a realização do voo. Fatos divulgados na mídia. Força maior, causa de
exclusão da responsabilidade da ré. Autora que recebeu auxílio material
como alimentação e hospedagem. Danos morais indevidos. Sentença
mantida. Apelo desprovido” (TJSP, Apelação Cível no 1035296-33.2018,
Relator Desembargador Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito
Privado, data do julgamento: 04/09/2019).
“TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS
-
VOO CANCELADO POR PROBLEMAS METEREOLÓGICOS -
FORTE NEVASCA QUE ATINGIU A COSTA LESTE DOS ESTADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDOS
-
COMPROVAÇÃO
-
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE QUE SE APLICA ÀS RELAÇÕES DE
CONSUMO - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
PROCEDENTE
-
DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1066191-45.2016, Relatora Desembargadora Lucila Toledo, 15a Câmara de
Direito Privado, data do julgamento: 04/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Voo nacional - Condições
climáticas que não permitiram a aterrissagem no aeroporto de destino -
Ausência de falha na prestação dos serviços, apta a ensejar o pagamento
da indenização pretendida - Os fenômenos naturais caracterizam caso
fortuito
ou força
maior,
porquanto
representam
circunstâncias
impeditivas do voo e excluem a responsabilidade do transportador -
Artigo 734 do Código Civil - Hipótese em que a empresa Ré ofereceu
transporte terrestre - Danos morais não caracterizados - Sentença
mantida - Recurso não provido” (TJSP, Apelação Cível no 1026516-
94.2018, Relator Desembargador Mario de Oliveira, 38a Câmara de Direito
Privado, data do julgamento: 29/07/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO -
ATRASO
DE VOO,
MODIFICAÇAO
DE
ESCALA
E
CANCELAMENTO - FATO DECORRENTE DE CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS - FORÇA MAIOR EXCLUDENTE
DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO NÃO CONFIGURADA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS - AÇÃO
IMPROCEDENTE - RECURSO DA RÉ PROVIDO - EXAME DO
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO” (TJSP, Apelação Cível no
1070819-09.2018, Relator Desembargador Matheus Fontes, 22a Câmara de
Direito Privado, data do julgamento: 20/05/2019).
Ademais, “in casu”, deflui, dos fatos narrados pelo autor,
que lhe foi prestada a devida assistência material, mediante o fornecimento
de alimentação e transporte rodoviário para permitir a conclusão do trecho
final da viagem, além de “voucher” no valor de R$ 300,00 para ser
utilizado em compras de passagem no prazo de 6 (seis) meses, o que se
coaduna à informação trazida pelo apelado acerca das instruções da
Agência Nacional de Aviação Civil para amparar passageiros de voos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de 4 (quatro) horas de atraso (fls. 94).
Os demais percalços relatados em relação ao serviço
alternativo de transporte prestado pela ré não denotam um profundo abalo
emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero dissabor, daqueles
corriqueiros na vida cotidiana.
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
majorando-se a verba honorária sucumbencial, à luz do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator